Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE.1 – É permitida a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia por expressa previsão legal (art. 835, XII do CPC).2 – Os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente possuem expressividade econômica e, portanto, são passíveis de penhora, ainda que o bem tenha sido alienado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Todavia, a constrição não pode recair sobre o bem propriamente dito, por integrar o patrimônio do credor fiduciário, mas apenas sobre os direitos aquisitivos.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.